Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por JOÃO PEREIRA SILVEIRA, em face à decisão que revogou a sentença que havia julgado procedente o pedido inicial. O decisum recorrido determinou a reabertura da instrução processual e concedeu prazo para contestação (ID 272125148). Considerando que “a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum” (art. 203, § 1o, CPC), e em face ao disposto nos artigos 724 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao apelante o prazo de cinco dias, para se manifestar quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46